Tribunal: TJSP
Processo: 1009342-95.2021.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
*CONTRATO – Serviços bancários – Cartão de crédito consignado - Cancelamento a pedido do beneficiário – Possibilidade - Instrução Normativa INSS/PRESS no 28/2008 (art. 17-A, § 1o) - Multa cominatória – Devida em caso de descumprimento de determinação judicial – Valor da multa diária que deve ser reduzida para R$ 200,00 e limitada a incidência da astreinte a 30 (trinta) dias - Honorários

Ementa:
*CONTRATO – Serviços bancários – Cartão de crédito consignado - Cancelamento a pedido do beneficiário – Possibilidade - Instrução Normativa INSS/PRESS no 28/2008 (art. 17-A, § 1o) - Multa cominatória – Devida em caso de descumprimento de determinação judicial – Valor da multa diária que deve ser reduzida para R$ 200,00 e limitada a incidência da astreinte a 30 (trinta) dias - Honorários advocatícios bem fixados - Sentença mantida – Recurso provido em parte.